Tribunal: TJSP
Processo: 1000193-29.2016.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PRELIMINARES. CARÊNCIA DA AÇÃO. Afastamento. O ente público lesionado é o maior interessado na reparação dos danos causados ao erário. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessidade da produção de prova pericial. Provas constantes dos autos que são suficientes para o deslinde da demanda. Inteligência do art. 370 do NCPC.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Aplicação do prazo quinquenal do art. 1o do

Ementa:
PRELIMINARES. CARÊNCIA DA AÇÃO. Afastamento. O ente público lesionado é o maior interessado na reparação dos danos causados ao erário. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessidade da produção de prova pericial. Provas constantes dos autos que são suficientes para o deslinde da demanda. Inteligência do art. 370 do NCPC.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Aplicação do prazo quinquenal do art. 1o do Decreto no 20.910/32, contado da data do término do mandato do réu-apelante. Aplicação analógica do art. 23, inciso I, da Lei no 8.429/1992.
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ADITIVOS CONTRATUAIS C.C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. REVISÃO OU REALINHAMENTO DE PREÇO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. Decisão do TCE que considerou a irregularidade da licitação, do contrato e dos termos aditivos objeto dos autos, aplicou multa e determinou o expurgo do percentual relativo ao excesso de preço introduzido pelo reequilíbrio econômico-financeiro. Teoria da Imprevisão. Inaplicabilidade. Inteligência do art. 65, II, "d", da Lei 8.666/93. Hipótese em que a variação do preço do insumo não era imprevisível. Risco da própria atividade econômica. Hipótese em que a contratada não demonstrou a existência de álea extraordinária.
Sentença de procedência mantida.
Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000193-29.2016.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que são apelantes
ADEMIR ALVES LINDO e CONSTRUTORA SIMOSO LTDA, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Tatiana Barone Sussa negado provimento aos recursos, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI
FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000193-29.2016.8.26.0457 -Voto no 10241
2
Apelação Cível no 1000193-29.2016.8.26.0457
Apelantes: Ademir Alves Lindo e CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
Apelado: Prefeitura Municipal de Pirassununga
Comarca: Pirassununga
Voto no 10241
PRELIMINARES.
CARÊNCIA
DA
AÇÃO.
Afastamento. O ente público lesionado é o maior
interessado na reparação dos danos causados ao erário.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Inocorrência.
Desnecessidade da produção de prova pericial. Provas
constantes dos autos que são suficientes para o deslinde
da demanda. Inteligência do art. 370 do NCPC.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Aplicação do prazo
quinquenal do art. 1o do Decreto no 20.910/32, contado
da data do término do mandato do réu-apelante.
Aplicação analógica do art. 23, inciso I, da Lei no
8.429/1992.
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE DE ADITIVOS CONTRATUAIS C.C
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO. LICITAÇÃO.
CONCORRÊNCIA
PÚBLICA.
REVISÃO
OU
REALINHAMENTO DE PREÇO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO. Decisão do TCE que considerou a
irregularidade da licitação, do contrato e dos termos
aditivos objeto dos autos, aplicou multa e determinou o
expurgo do percentual relativo ao excesso de preço
introduzido pelo reequilíbrio econômico-financeiro.
Teoria da Imprevisão. Inaplicabilidade. Inteligência do
art. 65, II, "d", da Lei 8.666/93. Hipótese em que a
variação do preço do insumo não era imprevisível.
Risco da própria atividade econômica. Hipótese em que
a contratada não demonstrou a existência de álea
extraordinária.
Sentença de procedência mantida.
Recursos desprovidos.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de
aditivos
contratuais
(no
087/2008
e
140/2008,
do
contrato
administrativo no 078/2008) c.c. ressarcimento ao erário no valor inicial
de R$121.164,31 ajuizada pelo Município de Pirassununga em face de
Construtora Simoso Ltda. e de Ademir Alves Lindo na qualidade de ex-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000193-29.2016.8.26.0457 -Voto no 10241
3
Prefeito de Pirassununga.
A r. sentença de fls. 531/541, integrada a fls.
559/562 para afastar a prescrição, julgou procedente o pedido. Sobre a
pretensão anulatória, à míngua da demonstração na lei municipal de
previsão normativa em sentido diverso, considerou o d. Juízo a
aplicabilidade da Lei no 10.177/98, do Estado de São Paulo, que no seu
art. 10 traz o prazo de 10 anos para a Administração Pública anular os
seus atos inválidos. Sobre a prescrição da pretensão ao ressarcimento de
danos ao erário, realçou que a discussão que se trava nos autos recai
sobre a reparação de danos por atos cometidos no âmbito de relações
jurídicas de caráter administrativo, e não ilícitos civis, pretensão que,
por força de comando constitucional (art. 37, § 5o, CF), não prescreve.
Ademais, realçou que o Recurso Extraordinário 669.069/MG não exige
que a pretensão reparatória seja veiculada por ação civil pública ou ação
de improbidade administrativa em que tenha havido condenação por
essa prática, ao considerar que basta que o móvel da ação, que a causa
de pedir autoral, seja um ato doloso tipificado na Lei de Improbidade
Administrativa, ainda que o ressarcimento seja perseguido no âmbito
das chamadas "ações ordinárias", o que ocorreria no seu sentir no caso
em apreço. No mérito, julgou procedente o pedido para declarar a
nulidade dos termos aditivos no 087/2008 e 140/2008 do Contrato
Administrativo no 078/2008 e condenar os requeridos ao ressarcimento
ao erário no valor de R$121.164,31, acrescidos de correção monetária
pela Tabela Prática dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça de São
Paulo, a partir do ajuizamento e juros de mora, a contar da citação, além
do pagamento das custas, despesas processuais e honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000193-29.2016.8.26.0457 -Voto no 10241
4
advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
Apelam ambos os requeridos.
Apela a requerida Construtora Simoso Ltda. com
argumentos preliminares de inépcia da petição inicial por falta de
interesse do autor, ante a ausência de correspondência entre o pedido e a
real pretensão, uma vez que a ação foi promovida tão somente para
atender a determinação do Tribunal de Contas. Salienta que o
Município analisou e deferiu os pedidos de realinhamento e os defendeu
junto ao procedimento em referido Tribunal. Realça que a decisão do
Tribunal de Contas não vincula e não obriga o ente público a promover
a ação anulatória, bem como que o autor não tem legitimidade para
promover ação de conhecimento, possuindo-a apenas para a execução
de penalidades impostas pelo Tribunal de Contas. Suscita carência de
ação por falta de interesse, uma vez que o valor estimado pelo
Município era maior que o valor do preço revisado, daí inexistir
prejuízo ao erário, bem como cerceamento de defesa ante o
indeferimento da produção de prova pericial para comprovar que não
era ordinário o aumento dos insumos, diante da estabilidade dos preços
à época, realçando que o dolo é matéria fática que exige dilação
probatória. Salienta que o Tribunal de Contas declarou irregulares os
aditamentos e não os reajustes. Alega a não incidência da Lei Estadual
no 10.177/98 para o cálculo da prescrição, e sim o prazo quinquenal da
Lei Federal no 9.784/99 (art. 53). Realça que o prazo é decadencial, cuja
contagem tem por termo a quo a data dos aditamentos, os quais foram
celebrados no ano de 2.008, de modo que se operou a fulminação do
direito à autotutela em 2.012. Argumenta que o fato de a apuração estar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000193-29.2016.8.26.0457 -Voto no 10241
5
em curso no TCESP não tem o condão de suspender/interromper o
prazo, uma vez que estas somente ocorrem em razão de causa certa e
definida em lei, inexistindo norma que atribua tal efeito ao
procedimento administrativo fiscalizatório do Tribunal de Contas, que,
aliás, não possui força jurisdicional. Realça que o STF contempla a
prescritividade das ações de ressarcimento ao erário, e tal só não
acontece quando o fundamento do ato resultar de dolo (Tema 897). Diz
que não é possível, sem a prova do dolo, por mera ilação, que se tire a
conclusão no sentido da prática de atos dolosos e se admita a
imprescritibilidade. Refere que os valores aditados foram de R$165,31
(primeiro aditamento) e de R$169,92 (segundo aditamento), e, que por
sua vez, o valor médio corrente do mercado à época era de R$186,07,
de modo que não ocorreu prejuízo nenhum ao erário, invocando a
aplicabilidade do art. 44, § 3o, da Lei 8.666/931. Suscita a falta de
congruência entre a sentença e a causa de pedir, pois a petição inicial
não indica ação dolosa ou proposital das partes requeridas para
prejudicar o erário, ou para praticar atos ao arrepio das normas. Ressalta
que os aumentos aconteceram não em razão da inflação, mas porque
houve aumento real do preço do insumo em face de política de preços
da Petrobrás. Argumenta que revisar o preço contratado não implica por
si só em ato lesivo ao patrimônio público, e muito menos quando o
valor da revisão é inferior ao estimado pelo ente para promover a
1 Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos
definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos
por esta Lei.
§ 3o Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. (Redação dada pela
Lei no 8.883, de 1994)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000193-29.2016.8.26.0457 -Voto no 10241
6
licitação (fls. 564/589).
O requerido Ademir Alves Lindo apela com
argumentos preliminares de cerceamento de defesa ante a não produção
de prova pericial, realçando que somente esta poderia revelar se as
majorações foram ordinárias ou extraordinárias. Afirma que, majorados
os insumos, todo o sistema da cadeia produtiva é onerado. Aduz que a
relação jurídico-administrativa deve ser mantida ao nível da equação
econômico-financeira que é estampada quando da celebração do
instrumento contratual. Argumenta que se o realinhamento dos preços
ou reajuste proveniente dos aditivos fazia-se ou não necessário para
reequilibrar a equação econômico-financeira, somente prova pericial
poderá elucidar. Refere que não ocorreu fraude à licitação, mediante o
procedimento de baixar o preço da oferta para, posteriormente, elevar o
preço mediante sucessivos aditivos, realçando que não acorreu qualquer
concorrente para o certame. Salienta que mesmo com os reajustes
criticados pelo autor e pela sentença, o preço comercializado no
contrato foi inferior ao básico previsto no certame, o que afasta a ideia
de prejuízo ou de lesão aos cofres públicos. Suscita a ocorrência de
prescrição, uma vez que a ação foi proposta após oito anos do fato tido
por ilícito. Ao cabo, requer a reforma da r. sentença, senão pela extinção
do processo com resolução do mérito em decorrência da prescrição, ou
que seja ao menos anulada, com a devolução dos autos à origem a fim
de que o magistrado a quo oportunize a instrução.
Contrarrazões do Município de Pirassunga a fls.
604/156 pela manutenção da sentença.
Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000193-29.2016.8.26.0457 -Voto no 10241
7
pelo desprovimento dos recursos (fls. 634/647).
FUNDAMENTOS E VOTO.
Narra a inicial que o autor Município de
Pirassununga, em meados de 2008, iniciou procedimento licitatório do
tipo concorrência pública (menor preço) para aquisição de 10.000
toneladas de concreto betuminoso usinado quente
CBUQ, para
recapeamento de vias da Municipalidade, no valor de R$1.600.000,00,
oriundo de orçamento estimativo, elaborado com base em pesquisas
prévias de preços apresentadas pela Construtora Simoso (correquerida),
Galvani Engenharia e Construtora Scala Guaçu Ltda.
Consta que, iniciado o procedimento licitatório com
a abertura dos envelopes, três empresas foram habilitadas para a fase de
“proposta comercial”, as quais apresentaram propostas com valores
acima do orçamento estimado, sendo por isso desclassificadas e que, ato
contínuo, a Comissão de Licitação converteu o julgamento das
propostas comerciais em diligência a fim de que fosse elaborada nova
pesquisa de mercado junto a empresas do ramo de atividade pertinente
ao objeto licitado, tendo-se concluído pelo preço médio praticado pelo
mercado de R$186,07, designando-se novo julgamento, quando
somente as empresas Galvani Engenharia e Comércio Ltda. e
Construtora Simoso Ltda. apresentaram nova proposta comercial,
alterando os preços para baixo, a saber: R$1.750.000,00 e
R$1.600.000,00, respectivamente, cabendo à última a adjudicação do
objeto, por ela ter apresentado o menor preço global, e, que, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000193-29.2016.8.26.0457 -Voto no 10241
8
conseguinte foi celebrado contrato entre a Municipalidade e a empresa
Construtora Simoso Ltda. para a execução do objeto.
Contudo, salienta que após três meses da assinatura
do referido contrato, sob o argumento de que os custos dos insumos que
compõem o preço final do CBUQ haviam sido reajustados pelos
fornecedores, a requerida Construtora Simoso Ltda., postulou o
realinhamento do preço da tonelada de R$160,00 para R$168,59, o que
foi deferido parcialmente, aumentando-se o valor da tonelada do CBUQ
para R$165,31, com efeito retroativo a 09/06/2008, acrescentando que,
em 20/08/2008, a requerida Construtora Simoso Ltda., novamente
postulou o realinhamento de preços para R$177,15 por tonelada do
produto CBUQ, o que foi parcialmente deferido, majorando-se o valor
da tonelada para R$169,92, com efeito retroativo a 21/08/2008.
Realça que referidos pedidos de realinhamento de
preços foram acolhidos pelo prefeito à época, resultando nos termos
aditivos de no 087/2008 e 140/2008 do Contrato Administrativo no
078/2008, que representaram acréscimos na ordem de R$37.324,47, e
de R$28.897,96, respectivamente.
Relata que cópia do procedimento licitatório foi
encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - regional
de Araras -, tendo a assessoria técnica da Corte de Contas, ao analisar o
processo licitatório, entendido que os realinhamentos de preços
postulados pela requerida Construtora Simoso Ltda. e deferidos pelo
correquerido Ademir Alves Lindo careciam do alegado "reequilíbrio
econômico-financeiro", e, que, ao final a 2a Câmara da Corte de Contas
decidiu pela irregularidade do certame, determinando providências à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000193-29.2016.8.26.0457 -Voto no 10241
9
Origem no sentido de que promovesse o expurgo do percentual relativo
ao excesso de preço introduzido pelo reequilíbrio econômico-financeiro
e prestasse informações a respeito.
Pois bem.
Passa-se à análise das preliminares arguidas.
De início, é de se afastar a alegada carência da ação
por ausência de interesse processual do Município, visto que o autor
preencheu os requisitos do art. 17 do CPC2, sendo a medida judicial
necessária, útil e adequada para alcançar o bem da vida desejado. O
interesse do ente público em declarar a nulidade de atos ilegais e obter o
ressarcimento ao erário encontra suporte no próprio texto
constitucional, que, no art. 37, impõe à Administração o dever de
obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade.
Por sua vez, a preliminar de cerceamento de defesa
não merece acolhida, uma vez que as provas constantes dos autos são
suficientes para o deslinde da demanda. Nos termos do art. 370, caput,
do Novo Código de Processo Civil, “caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento
do mérito”; e, conforme o parágrafo único do mesmo artigo, “o juiz
indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias”. Com efeito, não havia necessidade de
produção de prova pericial, bastando a prova documental já produzida,
para formar o convencimento acerca dos fatos alegados. Assim, o MM.
Juízo a quo aplicou acertadamente o art. 370 do NCPC, não havendo
cerceamento de defesa.
Passa-se à análise da alegada ocorrência de
2 CPC, Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000193-29.2016.8.26.0457 -Voto no 10241
10
prescrição.
Nas lições de Clóvis Beviláqua, prescrição é “a
perda da ação atribuída a um direito, e de toda a sua capacidade
defensiva, em consequência do não uso dela, durante determinado
espaço de tempo”3.
O instituto da prescrição fundamenta-se na
necessidade de se dar segurança jurídica quando o sujeito ativo deixa
transcorrer prazo superior ao previsto legalmente em razão de sua
inércia, fato que pressupõe o abandono ou a renúncia do direito. Existe,
nesse caso, um interesse social de ordem pública para que a situação de
instabilidade não se perpetue.
A regra geral que vigora no ordenamento jurídico
brasileiro é a de que todas as ações devem prescrever, de modo a
preservar o princípio da segurança jurídica, corolário do Estado
Democrático de Direito. As exceções a esse postulado, então, devem ser
interpretadas restritivamente.
A Constituição Federal estabeleceu, de modo
excepcional, que “a lei estabelecerá os prazos de prescrição para
ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem
prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”
(art. 37, § 5o).
Ao
mencionar
“respectivas
ações
de
ressarcimento”, o dispositivo constitucional supratranscrito há de ser
interpretado em conjunto com seu parágrafo anterior (art. 37, § 4o), que
3 In “Teoria Geral do Direito Civil”, 2a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1929, p. 372.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000193-29.2016.8.26.0457 -Voto no 10241
11
trata dos atos de improbidade administrativa4, de forma que as ações de
ressarcimento ao erário são imprescritíveis somente se o prejuízo em
questão houver sido gerado por ato dessa natureza.
Esse é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sedimentado no julgamento dos Embargos de
Divergência no 662.844/SP, de relatoria do ilustre Ministro Hamilton
Carvalhido, julgado em 13/12/2010:
A prescritibilidade é regra geral do
direito, corolário do princípio da segurança jurídica, ante a
necessidade de certeza nas relações jurídicas. Desse modo,
a Constituição excepcionalmente estabeleceu os casos em
que não corre a prescrição. E, considerando-se que a
prescrição é a regra no direito brasileiro, qualquer exceção
deve ser interpretada restritivamente.
Assim, deve ocorrer, em regra, a
prescrição para o Estado quando inerte na exigibilidade de
seus direitos, sendo que as hipóteses de imprescritibilidade
devem ser interpretadas em consonância com o princípio da
segurança jurídica, corolário do Estado democrático de
direito.
Portanto, a imprescritibilidade das
ações de ressarcimento dos danos causados por ilícitos
praticados por qualquer agente, servidor ou não,
estabelecida no parágrafo 5o do artigo 37 da Constituição,
deve ser interpretada em conjunto com o capítulo da Carta
4 CF, Art. 37, § 4o - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. (Negritei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000193-29.2016.8.26.0457 -Voto no 10241
12
Maior em que se insere tal dispositivo.
É de se ter em conta, pois, que, no
dispositivo da Carta Política que trata dos princípios que
devem reger a Administração Pública, são disciplinadas as
sanções imponíveis aos atos de improbidade administrativa,
que
violam
um
dos
princípios
fundamentais
à
Administração, qual seja, o da moralidade.
Nesse
prisma,
sendo
os
atos
ímprobos de alto grau de reprovabilidade, o legislador deve
estabelecer sanções equivalentes à gravidade das condutas.
E, embora corra prescrição para a
apuração e aplicação de penalidades para esses ilícitos,
hoje disciplinada no artigo 23 da Lei no 8.429/92, o
ressarcimento relativo aos danos provocados por estes atos
pode ser buscado a qualquer tempo, nos termos do
parágrafo 5o do artigo 37 da Constituição Federal.
Ou seja, a insuscetibilidade aos
prazos prescricionais da pretensão de ressarcimento de
dano ao erário exclusivamente quando causado por ato de
improbidade administrativa não se traduz em uma
incompatibilidade com os princípios gerais do direito, uma
vez que se trata de recomposição do dano causado por ato
de alta reprovabilidade, e que é o interesse maior da
Administração Pública, confundindo-se com o próprio
interesse público.
E esta interpretação do dispositivo
constitucional em questão garante que a excepcional
hipótese de imprescritibilidade não seja aplicada a
situações que não se configurem como causas de extrema
gravidade a justificar a exceção à regra da prescritibilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000193-29.2016.8.26.0457 -Voto no 10241
13
No mesmo sentido decidiu o Egrégio Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
669.069/MG, com repercussão geral, que ficou assim ementado:
CONSTITUCIONAL
E
CIVIL.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE.
SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5o, DA
CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de
danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2.
Recurso extraordinário a que se nega provimento (Rel. Min.
Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. em 03/02/2016).
Diante disso, não comporta acolhida a alegação de
imprescritibilidade da presente demanda, eis que a hipótese dos autos
não trata de dano ao erário oriundo de ato de improbidade
administrativa e sim de mera ação declaratória de nulidade de aditivos
contratuais c.c. ressarcimento ao erário, sem que a causa de pedir
esteja fundamentada em ato de improbidade administrativa (fls.
01-10).
In casu, a pretensão reparatória municipal prescreve
em cinco anos, em aplicação da norma especial do artigo 1o do Decreto
no 20.910/1932.
Com efeito, o Decreto no 20.910/1932, ao fixar o
prazo de que dispõe o administrado para ajuizar ação contra a Fazenda
Pública, estabelece no artigo 1o que “as dívidas passivas da União, dos
Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000193-29.2016.8.26.0457 -Voto no 10241
14
contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua
natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do
qual se originarem”. Ora, se a norma especial de direito administrativo
determina que a Administração Pública pode ser demandada
judicialmente até o prazo de cinco anos, idêntico tratamento deve ser
dispensado, em observância ao princípio da isonomia, quando é o
administrado que ocupa o polo passivo da ação.
Outro não é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. SEGURADO FALECIDO EM ACIDENTE DE
TRABALHO. DEMANDA RESSARCITÓRIA AJUIZADA
PELO INSS CONTRA O EMPREGADOR. PRAZO
PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO ART. 1o DO
DECRETO No 20.910/32. INAPLICABILIDADE DOS
ARTS. 103 E 104 DA LEI No 8.213/91. 1. Nas demandas
ajuizadas pelo INSS contra o empregador do segurado
falecido em acidente laboral, visando ao ressarcimento dos
danos decorrentes do pagamento da pensão por morte, o
termo a quo da prescrição da pretensão é a data da
concessão do referido benefício previdenciário. 2. Em razão
do princípio da isonomia, é quinquenal, nos termos do art.
1o do Decreto no 20.910/32, o prazo prescricional da ação
de regresso acidentária movida pelo INSS em face de
particular. 3. A natureza ressarcitória de tal demanda
afasta a aplicação do regime jurídico-legal previdenciário,
não se podendo, por isso, cogitar de imprescritibilidade de
seu ajuizamento em face do empregador. 4. Recurso especial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000193-29.2016.8.26.0457 -Voto no 10241
15
a que nega provimento. (REsp no 1457646/PR, Rel. Ministro
SÉRGIO
KUKINA,
PRIMEIRA
TURMA,
j.
em
14/10/2014; negritei).
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. MULTA APLICADA PELO MUNICÍPIO.
PRESCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE NATUREZA NÃO-
TRIBUTÁRIA.
LAPSO
DE
PRESCRIÇÃO
QÜINQÜENAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 1o DO
DECRETO
20.910/32.
PRECEDENTES.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de
recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo
constitucional, interposto por Celso Antônio Soster (em
causa própria) em impugnação a acórdão que, afastando a
aplicação do art. 174 do CTN e do Decreto 20.910/32,
declarou que a prescrição de multa administrativa (por não
estar caracterizada a existência de crédito tributário) deve
ser regulada pelo Código Civil (10 anos - CC 2002). 2.
Todavia, em se tratando da prescrição do direito de a
Fazenda Pública executar valor de multa referente a
crédito não-tributário, ante a inexistência de regra própria
e
específica,
deve-se
aplicar
o
prazo
qüinqüenal
estabelecido no artigo 1o do Decreto 20.910/32. 3. De fato,
embora destituídas de natureza tributária, as multas
impostas, inegavelmente, estão revestidas de natureza
pública, e não privada, uma vez que previstas, aplicadas e
exigidas pela Administração Pública, que se conduz no
regular exercício de sua função estatal, afigurando-se
inteiramente legal, razoável e isonômico que o mesmo
prazo de prescrição - qüinqüenal - seja empregado quando
a Fazenda Pública seja autora (caso dos autos) ou quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000193-29.2016.8.26.0457 -Voto no 10241
16
seja ré em ação de cobrança (hipótese estrita prevista no
Decreto 20.910/32). Precedentes: Resp 860.691/PE, DJ
20/10/2006,
Rel.
Min.
Humberto
Martins;
Resp
840.368/MG, DJ 28/09/2006, Rel. Min. Francisco Falcão;
Resp 539.187/SC, DJ 03/04/2006, Rel. Min. Denise Arruda.
4. Recurso especial conhecido e provido para o fim de que,
observado o lapso qüinqüenal previsto no Decreto
20.910/32, sejam consideradas prescritas as multas
administrativas cominadas em 1991 e 1994, nos termos em
que pleiteado pelo recorrente. (REsp no 905.932/RS, Rel.
Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, j. em
22/05/2007; negritei).
Na mesma esteira já decidiu este Egrégio Tribunal
de Justiça:
AÇÃO
REGRESSIVA
-
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
OCASIONADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO POR
SERVIDOR PÚBLICO
DEMANDA PROPOSTA NA
FLUÊNCIA
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL
QUINQUENAL FIXADO PELO ART. 1o DO DECRETO
No 20.910/32, APLICADO TAMBÉM ÀS AÇÕES
AJUIZADAS PELAS FAZENDAS PÚBLICAS EM
DECORRÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA

PRECEDENTES
DO
COLENDO
STJ-
INAPLICABILIDADE DO ART. 206, §3o, V, DO CÓDIGO
CIVIL
-
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
no
0010995-65.2012.8.26.0127; Relator (a): Ferraz de Arruda;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; j. em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000193-29.2016.8.26.0457 -Voto no 10241
17
24/06/2015; negritei).
APELAÇÕES
e
REEXAME
NECESSÁRIO Ação de Cobrança Inadimplemento de
contrato administrativo
Ocorrência de prescrição

Imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário
público apenas quando se trata de prejuízo causado por ato
de improbidade administrativo Entendimento sedimentado
pelo Col. STJ Aplicação do prazo quinquenal do Decreto
no 20.910/32 Precedentes deste Eg. Tribunal Prescrição
verificada
ainda que
se
considere
eventual causa
interruptiva Honorários advocatícios Valor arbitrado
em excesso
Redução que se impõe
Apelações não
providas, parcialmente provido o reexame necessário.
(Apelação no 0614817-80.2008.8.26.0053; Relator (a): Maria
Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
j. em 09/11/2015; negritei).
AÇÃO
DE
RESSARCIMENTO.
ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS. Sentença que
reconheceu a prescrição da ação, com base no Decreto no
20.910/32. Possibilidade. Aplicabilidade da prescrição
quinquenal também às ações promovidas pela Fazenda
Pública.
Isonomia.
Precedentes
desta
Câmara.
Inaplicabilidade da imprescritibilidade prevista no art. 37,
§5o, da CF, a qual pressupõe ocorrência de ato ilícito.
Pagamento em duplicidade não foi causado pelo servidor.
Má-fé não caracterizada. Sentença mantida. Recurso
denegado.
(Apelação
no
0000321-22.2013.8.26.0053;
Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; j. em 15/06/2015; negritei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000193-29.2016.8.26.0457 -Voto no 10241
18
Assim, no caso em apreço, o prazo prescricional era
de cinco anos, conforme o regramento do Decreto no 20.910/1932.
Com
relação
ao
termo
inicial
do
prazo
prescricional, há de se aplicar, por analogia, o art. 23, inciso I, da Lei no
8.429/1992, segundo o qual as ações de improbidade administrativa
podem ser propostas “até cinco anos após o término do exercício de
mandato”. Nesse ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou
o entendimento de que “no caso de agentes políticos reeleitos, o termo
inicial do prazo prescricional nas ações de improbidade administrativa
deve ser contado a partir do término do último mandato”5. Embora o
presente caso não se trate de ação de improbidade, a razão de ser da
norma legal e do referido entendimento jurisprudencial lhe é idêntica.
Nos dizeres de José dos Santos Carvalho Filho, “(...) a ratio legis foi a
de evitar indevida (e usual) influência do titular do mandato enquanto
ele o desempenha. (...) O acerto desse pensamento não é difícil de
inferir: o titular do mandato não poderá usar de sua autoridade para
deixar transcorrer in albis o prazo prescricional e impedir o
sancionamento, e, assim, poderá inferir-se que, em algum momento no
futuro, poderão ser tomadas as medidas necessárias para investigar a
5 Precedentes: AgRg no AREsp 161420/TO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado 03/04/2014, DJe 14/04/2014; REsp 1290824/MG, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013; AgRg no REsp
1259432/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe
04/02/2013; AgRg no AREsp 119023/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBEEL, SEGUNDA
TURMA, julgado em 12/04/2012, DJe 18/04/2012; AgRg no AREsp 23443/SP, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 02/08/2012; AGRESP
468961/RJ (decisão monocrática), Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, julgado em 01/09/2014, DJe
03/09/2014; AREsp 151531/PI (decisão monocrática), Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
julgado em 01/08/2013, DJe 07/08/2013; REsp 1510969/SP (decisão monocrática), Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA, julgado em 19/06/2015, DJe 24/06/2015; REsp 332412/SP (decisão
monocrática), Rel. Ministro OG FERNANDES, julgado em 01/08/2014, DJe 07/08/2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000193-29.2016.8.26.0457 -Voto no 10241
19
improbidade e propor a respectiva ação”. (In “Improbidade
Administrativa: prescrição e outros prazos extintivos”, São Paulo: Atlas,
2012, pp. 127/128; g.n.).
Portanto, considerando que o réu-apelante Ademir
Alves Lindo ocupou o cargo de Prefeito de Pirassununga de 2005-2008
e foi reeleito para 2009-20126, tem-se que o prazo prescricional de
cinco anos começou a correr somente ao término do segundo mandato
(dezembro/2012), de modo que a presente ação, ajuizada em
janeiro/2016, não se encontra prescrita.
Passa-se ao mérito propriamente dito.
Cinge-se a controvérsia à violação ou não da Lei de
Licitação na realização de aditivos ao contrato administrativo objeto dos
autos (fls. 156/160 e 207/211).
Depreende-se dos autos que tais aditivos foram
analisados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, recebendo
parecer desfavorável (fls. 227). Confira-se:
(...)
Decorridos apenas 03 (três) meses da assinatura do
contrato, a Prefeitura firmou termo de alteração
concedendo reequilíbrio econômico-financeiro retroativo a
09/06/2008, ou seja, passados apenas 52 (cinquenta e dois)
dias da assinatura do contrato. E ainda, em 10/10/2008,
assinou outro termo concedendo novamente reequilíbrio a
partir de 21/08/2008.
Assim, me parece que a Construtora Simoso se aventurou
oferecendo preço no menor valor cotado pela Prefeitura
(fls. 03) para, em seguida, requerer o reequilíbrio de preços
que, no meu entender, foi indevidamente concedido pela
Administração.
Vale destacar que no contrato anterior firmado pelo mesmo
Município com a Construtora Galvani TC-52/010/071, foi
firmado termo modificativo estabelecendo que o preço no
prazo de 12 (doze) meses ficaria irreajustável. Além disso,
6 http://pirassununga.sp.gov.br/prefeitura/gabinete-do-prefeito/.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000193-29.2016.8.26.0457 -Voto no 10241
20
entendo que o acréscimo no limite máximo legal (25%), sob
a alegação de falta de manutenção periódica por parte de
outras gestões, parece inconsistente, porquanto a licitação e
atos subsequentes foram realizados no exercício de 2008,
último ano de mandato do Chefe do Executivo Municipal.
(...) Grifou-se.
Ato contínuo, a 2a Câmara de Contas desaprovou os
aditamentos (fls. 242/249):
A matéria em discussão refere-se aos reequilíbrios
realizados depois de poucos meses da vigência do contrato,
amparado no aumento dos insumos que compõem o preço
final do CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente.
O disposto no art. 65, inc. 11, alínea "d", da Lei no 8.666/93,
prevê a possibilidade de reequilíbrio econômico financeiro
dos contratos na superveniência de situações imprevisíveis
ou previsíveis, retardadoras ou impeditivas à execução do
ajuste.
No caso presente, conforme se verá, não ocorreu nenhuma
das situações.
Inicialmente, para se chegar ao valor estimado da
contratação, a Prefeitura Municipal de Pirassununga
realizou pesquisa prévia de preços junto a três empresas do
ramo do objeto da licitação, ou seja, Galvani Engenharia
(R$I.600.000.00),
Construtora
Scala
Guaçu
Ltda.
(R$1.750.000,00)
e
Construtora
Simoso
Ltda.
(R$l.850.000,00),
resultando
num
valor
médio
de
R$1.733.333,00 para 10.000 toneladas de CBUQ.
Lançada a licitação, quando do julgamento das propostas, a
Prefeitura Municipal, sob o argumento de que o menor
preço ofertado havia se mostrado muito superior ao orçado
pela Administração, desclassificou as propostas das
licitantes, bem como converteu o julgamento em diligência
para que fosse realizada nova pesquisa de mercado junto às
empresas do ramo do objeto da licitação, ficando
demonstrado que, à época, a tonelada de CBQU custava, em
média, R$186,07 (fls.289/291), e não R$173,00, como
previra.
Logo depois, em novo julgamento, apresentaram propostas
as empresas Simoso (R$l.600.000,00 - fls.310) e Galvani
(R$1.750.000,00 - fls.319), sagrando-se vencedora a
primeira.
Após três meses da assinatura do contrato, a Prefeitura
Municipal de Pirassununga realinhou o preço da tonelada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000193-29.2016.8.26.0457 -Voto no 10241
21
do CBUQ, passando de R$160,00 para R$165,31, com efeito
retroativo a 21/06/2008.
Em seguida, foi assinado outro termo de alteração
concedendo novamente reequilíbrio a parir de 21/08/2008,
passando o valor da tonelada de R$165,31 para 169,92.
Esses fatos não só demonstram que inexistiu qualquer
situação que justificasse a concessão de reequilíbrios nos
termos do disposto no art. 65, inc. 11, alínea "d", da Lei no
8.666/93, como também que o preço do Concreto
Betuminoso Usinado a Quente, à época da licitação, já era,
e muito, superior ao proposto pela Construtora Simoso
Ltda., que num primeiro momento ofertou R$174,00 por
tonelada e depois, ao apresentar nova proposta, assumiu o
risco de fornecer o insumo ao preço de R$160,00.
Assim, diante da não comprovação do rompimento do
equilíbrio entre encargos e remuneração, voto pela
irregularidade da licitação, do contrato e dos termos
aditivos em exame, bem como pela ilegalidade dos atos
determinativos das despesas decorrentes.
Aplico multa de 200 (duzentas) UFESP's ao Sr. Ademir
Alves Lindo, com fundamento no artigo 104, inciso 11, da
Lei Complementar na. 709/93, por violação à letra "d",
inciso 11, do art. 65, da Lei no. 8.666/93, bem como ao art.
40, X, da Lei no 8.666/93, fixando o prazo máximo de 30
(trinta) dias para recolhimento.
Outrossim, determino à Origem que promova, em 60
"(sessenta) dias, o expurgo do percentual relativo ao
excesso de preço introduzido pelo reequilíbrio econômico-
financeiro, e preste informações a respeito ao Tribunal de
Contas.
Determino, ainda, que se providenciem as comunicações de
praxe, nos termos dos incisos XV e XXVII, do artigo 20, da
Lei Complementar na 709/93. Grifou-se.
Em sede de Recurso Ordinário, a decisão do
Tribunal de Contas foi assim proferida (fls. 272/278):
(...)
A decretação de irregularidade recaiu em impróprio
realinhamento de preços feito logo após três meses da
assinatura (18-04-2008) do ajuste e com retroação, a partir
de 21-06-2008. E logo em seguida, a partir de 21-08-2008,
houve nova alteração do valor da tonelada do Concreto
Betuminoso Usinado a Quente CBUQ.
Os elementos de convicção do voto condutor da r. Decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000193-29.2016.8.26.0457 -Voto no 10241
22
recorrida demonstraram que, no caso vertente, não se
efetivaram os pressupostos fático-legais fundamentadores
do reequilíbrio. Inexistiu fato superveniente, imprevisível
ou excepcional que refugisse da vontade das partes
contratantes e com força para alterar profundamente as
condições da execução contratual.
Como observou a SDG, "ao firmar um contrato, o
negociante deve ter em mente a contingência de,
eventualmente, ao cabo de sua execução, ter a sua margem
de lucro inicialmente estimada, aumentada ou diminuída.
Isto é próprio dos riscos do negócio, das atividades
empresariais, consistindo na denominada álea ordinária".
Aliás, cabia à contratada, ao formular a sua proposta, não
"mergulhar" no preço para vencer e, logo em seguida,
buscar pretenso reequilíbrio econômico. Ao contrário, devia
também levar em conta os preços que, à época, já eram
praticados no mercado, como, a propósito, mencionado na
r. Decisão combatida: "o preço do Concreto Betuminoso
Usinado a Quente, à época da licitação, já era, e muito,
superior ao proposto pela Construtora Simoso Ltda., que
num primeiro momento ofertou R$174,00 por tonelada e
depois, ao apresentar nova proposta, assumiu o risco de
fornecer o insumo ao preço de R$160, 00".
Na companhia da SDG, entendo que restaram ausentes fatos
imprevisíveis de incalculáveis consequências a impedir o
cumprimento do ajuste na forma como originalmente feito,
não se aplicando as disposições da alínea “d”, do inciso II,
do artigo 65, da Lei no 8.666/93 (...).
Em consequência, acolhendo a manifestação da SDG, voto
pelo não provimento do recurso, mantendo-se inalterado o
v. Acórdão, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Grifou-se.
Como se vê, o Tribunal de Constas considerou que
não houve qualquer evento imprevisível que autorizasse os termos
aditivos, realçando que os pequenos prejuízos decorrentes da má
previsão constituíam álea ordinária não suportável pela Administração.
Com efeito. Os acontecimentos trazidos à baila pelo
autor/coapelante apenas 03 (três) meses da assinatura do contrato
não se revestiam das características necessárias para a aplicação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000193-29.2016.8.26.0457 -Voto no 10241
23
teoria da imprevisão. A variação do preço do insumo não é
imprevisível, nem insuperável, a ponto de justificar a revisão do
contrato administrativo. Ao contrário, integra os riscos do próprio
negócio, constituem algo ordinário aos contratos, que evidentemente
não pode ser repassado à Administração, consoante bem decidido.
Em caso análogo, já decidiu esta C. de Direito
Público:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO
ORDINÁRIA.
ADMINISTRATIVO.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
REEQUILIBRIO
ECONÔMICO-
FINANCEIRO. 1. Contrato administrativo celebrado para
execução de obra em regime de empreitada integral,
descumprimento contratual da CDHU em reajustar os
preços contratados em periodicidade anual, reajustes que
foram realizados e aplicados no 13o mês, prejuízo
configurado, compensação financeira devida. 2. Aumento
dos insumos e mão de obra acima do valor médio de
mercado, situação que configura mera flutuação de preço
de
mercado, inexistência de situação imprevisível,
inevitável e extremamente onerosa ao contratado a
autorizar o reequilíbrio econômico e financeiro do
contrato. 3. Sentença mantida. Aplicação do disposto no art.
252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Recursos desprovidos
(TJSP; Apelação Cível 0009205-55.2004.8.26.0053; Relator
(a): Marcelo
Berthe;
Órgão
Julgador:
3a
Câmara
Extraordinária de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 25/11/2014; Data de Registro: 27/11/2014;
Grifou-se.)
Acerca do tema, dispõe o art. 65, inciso II, d da Lei
no 8.666/93:
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
II - por acordo das partes:
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição
da administração para a justa remuneração da obra, serviço

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000193-29.2016.8.26.0457 -Voto no 10241
24
ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da
execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior,
caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual. (Redação
dada pela Lei no 8.883, de 1994)
Conforme entendimento do STJ, “é requisito para
a aplicação da teoria da imprevisão, com o restabelecimento do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que o fato seja
imprevisível quanto à sua ocorrência ou quanto às suas consequências;
estranho à vontade das partes; inevitável e causa de desequilíbrio
muito grande no contrato” (REsp 1129738/SP, Relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 05/10/2010).
A doutrina elenca os mesmos requisitos.
Na lição de Marçal Justen Filho:
A distinção entre ordinariedade e extraordinariedade se
relaciona com a probabilidade da ocorrência dos eventos. O
critério diferencial não é a mera possibilidade do evento, o
que tornaria inútil a distinção: todo evento possível seria
previsível e, por isso, integraria a álea ordinária. Logo,
comporiam a álea extraordinária apenas os eventos
impossíveis, os quais nunca ocorreriam por sua própria
definição.
A diferença entre álea extraordinária e ordinária somente é
simples quando se examinam situações extremas. À medida
que o grau de ordinariedade se reduz, aumento o grau de
extraordinariedade
e vice-versa. Mas é impossível
estabelecer um limite exato, em que certa situação deixaria
de integrar uma categoria e passaria a compor a outra.
(...)
No Brasil, o art. 65, II, d, da Lei 8.666/93, ampliou
abrangência da teoria da imprevisão para nela fazer incluir
os fatos de consequências incalculáveis, o que compreende
em especial a desvalorização monetária produzida pela
inflação. A inflação pode ser um fato previsível, mas
autorizará a incidência da teoria da imprevisão quando os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000193-29.2016.8.26.0457 -Voto no 10241
25
índices inflacionários não puderem ser estimados de
antemão e apresentarem variação que ultrapassa os limites
das previsões generalizadas. (Marçal. Comentários à lei de
licitações e contratos administrativos. 17 ed. rev., atual. e
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. pp.
1188/1189).
De sua parte, Hely Lopes Meirelles ensina que
“somente a álea econômica extraordinária e extracontratual,
desequilibrando totalmente a equação financeira estabelecida pelas
partes, autoriza a aplicação da cláusula rebus sic stantibus” (“Direito
Administrativo Brasileiro”, 37a. ed., Malheiros, p. 245). Nessa mesma
linha, ao tratar do caso fortuito ou força maior, alinhada entre os vários
atos e fatos ensejadores da revisão, tais como as chamadas
interferências imprevistas, do fato do príncipe e do fato da
administração, consigna que criam para o contratado “impossibilidade
intransponível de normal execução do contrato (...). Evento
imprevisível mas evitável, ou imprevisível ou inevitável mas superável
quanto aos efeitos incidentes sobre a execução do contrato, não
constitui caso fortuito nem força maior” (ob. cit., p. 245).
Por sua vez, Maria Sylvia Zanella Di Pietro destaca
que existem três tipos de áleas ou riscos que atingem a mutabilidade dos
contratos administrativos, quais sejam: a) “álea ordinária ou
empresarial, que está presente em qualquer tipo de negócio; é um risco
que todo empresário corre, como resultado da própria flutuação do
mercado; sendo previsível, por ele responde o particular; b) álea
administrativa, que abrange a alteração unilateral do contrato, o fato do
príncipe ou o fato da administração; e c) “álea econômica, que
corresponde a circunstâncias externas ao contrato, estranhas à vontade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000193-29.2016.8.26.0457 -Voto no 10241
26
das partes, imprevisíveis, excepcionais, inevitáveis, que causam
desequilíbrio muito grande no contrato, dando lugar à aplicação da
teoria da imprevisão” (“Direito Administrativo”, 24a ed. São Paulo:
Atlas, 2011, p. 281).
De outra parte, não assiste razão à empresa apelante
ao argumentar que o preço comercializado no contrato foi inferior ao
básico previsto no certame, o que afastaria a ideia de prejuízo ou de
lesão aos cofres públicos. Mesmo que tenha sido inferior ao básico
previsto no certame, houve um irregular realinhamento de preços que
causou prejuízo ao erário.
Nessa medida, os termos de alteração do contrato
de fls. 156/160 e 207/211, celebrado entre o Município e a empresa ré
violaram a Lei de Licitações, pois não se enquadrarem em nenhuma das
hipóteses autorizadas por referida lei (art. 65).
Pelo
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO aos recursos.
Nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC,
considerando o trabalho adicional nessa fase recursal e atendendo-se
aos critérios legais, majoro os honorários carreados às partes
sucumbentes, para 12% sobre o valor atualizado da condenação.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000193-29.2016.8.26.0457 -Voto no 10241
27
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
HELOÍSA MIMESSI
Relatora